Tribunal: TJES
Processo: 5019170-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019170-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGIA GOMES DA CUNHA LARANJA

AGRAVADO: MARIA LUIZA CARDOZO LAHAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, removeu de plano a inventariante do encargo e nomeou herdeira substituta.

2. A agravante, representante do espólio da inventariante removida, sustenta a nulidade da decisão por
error in procedendo
, alegando que a remoção se deu com base em simples petição, sem a instauração do incidente processual em apartado e sem a concessão de prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 623 do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a remoção de inventariante, realizada de ofício e de plano nos próprios autos do inventário, sem a instauração do incidente processual apartado com prazo para defesa, configura
error in procedendo
e violação ao devido processo legal, a ensejar a nulidade do ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remoção de inventariante, por seu caráter punitivo e excepcional, exige a observância do procedimento legal específico, que prevê a instauração de incidente em apenso e a intimação do inventariante para se defender e produzir provas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção expressa do art. 623 do CPC.

5. Configura vício insanável (
error in procedendo
), por manifesto cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LV, CF/1988), a decisão que destitui o inventariante do cargo sem a observância do rito legal, acolhendo pleito formulado em simples petição e suprimindo a oportunidade de defesa, o que acarreta a nulidade absoluta do ato.

6. A incapacidade civil superveniente da inventariante, por si só, não se enquadra no rol taxativo de causas para remoção previsto no art. 622 do CPC. A medida processual adequada, em tal hipótese, seria a regularização da representação processual por meio de curador, e não a destituição sumária do encargo.

7. Anulada a decisão e constatada a necessidade de nova nomeação (em razão do falecimento superveniente da inventariante removida), a escolha deve recair sobre herdeira que demonstra aptidão e continuidade na administração zelosa do patrimônio, em detrimento de outra com histórico de litigiosidade e conflito de interesses com o espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida e nomear a herdeira LIGIA GOMES DA CUNHA LARANJA como inventariante. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

9.
Tese de julgamento:
"1. A remoção de inventariante, por se tratar de medida drástica, exige a instauração de incidente processual em apenso e a prévia intimação para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 623 do CPC, sob pena de nulidade da decisão por
error in procedendo
. 2. A incapacidade civil superveniente do inventariante não constitui hipótese legal para sua remoção (art. 622 do CPC), cabendo, em tal situação, a regularização da representação processual e não a destituição do múnus."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 617, 622 e 623.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AgInstr 0104719-75.2024.8.16.0000; TJDF, APC 00014.31-74.2008.8.07.0016; TJRJ, AI 0077744-37.2021.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIGIA GOMES DA CUNHA LARANJA
, na qualidade de representante do Espólio de MYRTHA GOMES DA CUNHA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de inventário
dos bens deixados por Phelomena Christ e Emilio Christ, removeu a Srª. Myrtha Gomes da Cunha do encargo de inventariante e nomeou em seu lugar a agravada, Srª.
MARIA LUIZA CARDOZO LAHAS
.

Em suas razões (id. 11323683), a agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão por manifesto
error in procedendo
. Aduz que a remoção da inventariante se deu de plano, com base em simples petição, sem a observância do rito processual específico previsto no art. 623 do Código de Processo Civil (CPC), que exige a instauração de incidente em apartado e a concessão de prazo para defesa, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Argumenta, ainda, que a remoção não se fundamentou em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 622 do CPC, tendo o juízo de piso ignorado o fato de que a incapacidade superveniente da inventariante já havia sido comunicada, com o pleito de regularização da sua representação por meio de seu curador provisório.

Por fim, tece considerações sobre a ausência de qualificação da agravada para o exercício do múnus, apontando um suposto histórico de conduta desidiosa e de conflito de interesses com o espólio, defendendo a nomeação da herdeira Ligia Gomes da Cunha Laranja, filha e sucessora da inventariante removida, para dar continuidade à administração dos bens.

Conforme decisão id. 11495137, indeferi o pedido liminar pretendido.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12339979), pugnando pela manutenção da decisão.

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 11944612) pela agravante em face da decisão liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019170-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGIA GOMES DA CUNHA LARANJA

AGRAVADO: MARIA LUIZA CARDOZO LAHAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIGIA GOMES DA CUNHA LARANJA
, na qualidade de representante do Espólio de MYRTHA GOMES DA CUNHA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de inventário
dos bens deixados por Phelomena Christ e Emilio Christ, removeu a Srª. Myrtha Gomes da Cunha do encargo de inventariante e nomeou em seu lugar a agravada, Srª.
MARIA LUIZA CARDOZO LAHAS
.

Em suas razões (id. 11323683), a agravante sustenta, em suma, a nulidade da decisão por manifesto
error in procedendo
. Aduz que a remoção da inventariante se deu de plano, com base em simples petição, sem a observância do rito processual específico previsto no art. 623 do Código de Processo Civil (CPC), que exige a instauração de incidente em apartado e a concessão de prazo para defesa, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Argumenta, ainda, que a remoção não se fundamentou em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 622 do CPC, tendo o juízo de piso ignorado o fato de que a incapacidade superveniente da inventariante já havia sido comunicada, com o pleito de regularização da sua representação por meio de seu curador provisório.

Por fim, tece considerações sobre a ausência de qualificação da agravada para o exercício do múnus, apontando um suposto histórico de conduta desidiosa e de conflito de interesses com o espólio, defendendo a nomeação da herdeira Ligia Gomes da Cunha Laranja, filha e sucessora da inventariante removida, para dar continuidade à administração dos bens.

Conforme decisão id. 11495137, indeferi o pedido liminar pretendido.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12339979), pugnando pela manutenção da decisão.

Foram opostos Embargos de Declaração (id. 11944612) pela agravante em face da decisão liminar.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a análise por este Órgão Julgador cinge-se à verificação da regularidade do procedimento que culminou na remoção da inventariante, Srª. Myrtha Gomes da Cunha, e na nomeação da agravada, Srª. Maria Luiza Cardozo Lahas.

Adianto que a pretensão recursal merece acolhimento.

Como se sabe, a remoção de inventariante, por se tratar de medida de caráter punitivo e excepcional, demanda a estrita observância do procedimento legal estabelecido, sob pena de nulidade. O Código de Processo Civil, em seu art. 623, é cristalino ao determinar o rito a ser seguido:

Art. 623.
Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único.
O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Da análise dos autos de origem, constata-se que a r. decisão agravada (id. 52984950) acolheu o pleito de remoção formulado em simples petição, destituindo a inventariante do cargo sem a prévia instauração do incidente processual em apartado e, mais grave, sem a sua intimação específica para o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas (art. 5º, LIV e LV, da CF).

O processamento da remoção nos próprios autos do inventário, ao arrepio do que dispõe o parágrafo único do referido artigo, e a ausência de oportunidade para a defesa, configuram vício insanável, um clássico error in procedendo que macula a decisão de nulidade.

Ainda que o juízo
a quo
, em decisão posterior, tenha mencionado que o contraditório fora exercido em manifestação pretérita, tal argumento não se sustenta, pois não supre a exigência legal de um ato formal de intimação para defesa, com prazo específico, após o protocolo do pedido de remoção.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU QUANDO DO DEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECORRENTE QUE, AINDA, ADERIU AO PEDIDO E NÃO DEMONSTROU ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA AGRAVADA. PRECLUSÃO LÓGICA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE EM INVENTÁRIO. QUALIDADE DE HERDEIRA QUE DEVE SER APURADA EM AUTOS PRÓPRIOS, VEZ QUE EXCEDE A ESTREITA VIA DOCUMENTAL PERMITIDA AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ART. 612 DO CPC. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MATÉRIA QUE DEVE SER TRATADA EM INCIDENTE APARTADO, COM DEVIDO CONTRADITÓRIO, INCLUÍDA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 623 DO CPC. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.(...)5.
A apuração da responsabilização da inventariante quanto à prestação de contas e desvio de bens deve ser feita em incidente de remoção, respeitando o contraditório e ampla defesa. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, negado provimento. Tese de julgamento: A remoção do inventariante em processo de inventário deve ocorrer por meio de incidente processual, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a comprovação de justa causa para tal medida
. (...)(TJPR; AgInstr 0104719-75.2024.8.16.0000; Curitiba; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 10/02/2025; DJPR 21/02/2025)

(...) 2.
Segundo emana da interpretação sistemática dos artigos 622 e 623 do Estatuto Processual, a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento, sobejando indispensável a deflagração do correlato incidente somente quando a remoção deriva da iniciativa de outro herdeiro, dispensada a formalidade nos casos em que a atuação ocorre de ofício, mas, numa hipótese ou noutra, a remoção do inventariante sob o prisma de conduta desidiosa demanda a observância dos contornos inerentes à ampla defesa e ao contraditório que deve presidir a deliberação, o que se aperfeiçoa quando é admoestado sobre a postura reputada desidiosa e advertido de que a perduração da conduta implicaria sua destituição do encargo, assegurando-lhe manifestação sobre a imprecação. 3. A condução do inventário e representação do espólio são confiadas ao inventariante (CPC, arts. 75, VII, 617, 618, 619 e 622), cuja nomeação deve observar a ordem legalmente estabelecida, mas, confiada a inventariança em compasso com o estabelecido, o inventariante somente pode ser destituído em havendo causa apta a desqualificá-lo para exercício do múnus, observado o contraditório e a ampla defesa, ressaindo, outrossim, do regramento especial que, removido o inventariante, os demais interessados devem ser intimados por intermédio de seus patronos constituídos ou, em caso de não atendimento ao chamado, de forma pessoal, cumprindo ao Juízo, em hipótese de silêncio, dar impulso oficial ou processo nomeando inventariante judicial ou, se houver, pessoa idônea a assumir o encargo (CPC, art. 617, VII e VIII
). (...) (TJDF; APC 00014.31-74.2008.8.07.0016; 186.4203; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 06/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 1. Decisão que, sob o fundamento de que a Agravante e o de cujus romperam a união estável bem antes da ocorrência do falecimento, tornou sem efeito a decisão anterior que havia nomeado a Agravante como inventariante e, em substituição, nomeou o irmão do falecido, ora Agravado. 2. Agravante requer que lhe seja concedida a inventariança dos bens deixados pelo de cujus, e, consequentemente, a entrega pelo Agravado dos bens do espólio. 3. Agravante que faz prova da união estável por meio de escritura lavrada em 01/07/2008, onde consta a informação de que mantinha com o inventariado vida em comum, como se casados fossem, há mais de 15 (quinze) anos. 4. Sentença proferida no âmbito da ação de reconhecimento de união estável post mortem, distribuída pela Agravante, em que foi julgado procedente o pedido inicial para reconhecer a união estável havia entre a ela e o de cujos no período aproximado de vinte e oito anos, iniciando-se em 1993 e com término no óbito ocorrido em 2021.
5. Decisão que nomeou a Agravante como inventariante que observou a ordem estipulada no artigo 617 do CPC. 6. Pedido de remoção da inventariante que não foi formulado em autos apartados, em desconformidade com o preconizado no artigo 623, parágrafo único, do CPC. Precedentes deste Tribunal. 7. Violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa eis que a Agravante sequer teve a oportunidade de se manifestar antes da sua remoção como inventariante. 8. Remoção de inventariante constitui medida drástica no processo de inventário. Agravanteque não incorreu em nenhuma das condutas elencadas no artigo 622 do CPC. 9. Pleito de entrega pelo Agravado dos bens do espólio à Agravante que não foi sequer apreciado pelo juiz a quo. Impossibilidade de análise em grau recursal, sob pena de supressão de supressão de instância
. RECURSO CONHECECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA MANTER A AGRAVANTE COMO INVENTARIANTE DOS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS, E CONSEQUENTEMENTE, REMOVER O AGRAVADO DA REFERIDA FUNÇÃO. (TJRJ; AI 0077744-37.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 15/02/2024; Pág. 1023)

Ademais, a própria fundamentação para a remoção se mostra frágil. Digo isso porque incapacidade civil superveniente, por si só, não é uma das causas elencadas no rol taxativo do art. 622 do CPC. A medida correta, diante da comunicação de interdição da inventariante, seria a regularização de sua representação processual por meio de seu curador, exatamente como fora pleiteado pela parte (id. 26723703 dos autos originários), e não sua destituição sumária.

Embora o óbito da Srª. Myrtha, ocorrido posteriormente (id. 11324136), torne, por fato superveniente, imperiosa a sua substituição, a análise da validade do ato judicial recorrido deve ser feita à luz do contexto em que foi praticado. E, nesse contexto, a decisão foi manifestamente ilegal.

Superada a questão da nulidade, e diante da necessidade de nomeação de novo inventariante, a escolha deve recair sobre quem melhor atenda aos interesses do espólio.

In casu,
a agravante logrou êxito em demonstrar, por meio de farta prova documental, a existência de um histórico de litigiosidade envolvendo a agravada e os bens inventariados, além de indícios de conduta desidiosa na administração de outros espólios.

Por outro lado, a herdeira Ligia Gomes da Cunha Laranja, na qualidade de filha e inventariante da antiga gestora (que exercia a inventariança desde 1993) e sobrinha-neta dos autores da herança, representa a continuidade de uma administração que, ao que tudo indica, vinha sendo exercida com zelo, inclusive com a defesa judicial do patrimônio em ações possessórias. Sua nomeação, portanto, afigura-se como a medida mais prudente e adequada à boa gestão do inventário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. decisão interlocutória de id. 52984950 (autos de origem) e, ato contínuo, nomear a Srª.
LIGIA GOMES DA CUNHA LARANJA
como inventariante nos autos do Inventário nº 0006995-47.1911.8.08.0035, a qual deverá ser intimada para prestar o devido compromisso legal no juízo de primeiro grau.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
os Embargos de Declaração opostos no id. 11944612.

Comunique-se o teor deste acórdão ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)